Tribunal: TJSP
Processo: 2212736-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212736-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSÉ CARLOS DA CRUZ PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212736-37.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.959
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212736-37.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.959
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DA CRUZ PADILHA
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO RAMOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA
DE
CÁLCULO
DE
VERBAS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXECUTADO. PEDIDO
NÃO FUNDAMENTADO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE
INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCESSO
NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo
de instrumento, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 144-145,
que acolheu em parte a exceção de pré executividade nas verbas de
sucumbência.
Inconformado, recorre o executado. Em
síntese, afirma que há excesso de execução, pois discorda do valor
apurado no laudo pericial -- R$ 1.465,51 --, na medida em que apurou
o valor correto de R$ 2.250,30. Pretende, assim, a reforma da decisão
homologatória, para que seja reconhecido o excesso pleiteado. Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso foi recebido e processado no
ordinário efeito devolutivo.
Dispensadas as informações e a intimação da
parte contrária, por ausência de prejuízo, os autos foram remetidos
diretamente para julgamento em Sessão Virtual Permanente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212736-37.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.959
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
foi proferida em cumprimento de sentença, o que autoriza sua
impugnação, em separado, por agravo de instrumento (Art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil).
3) O recurso não comporta provimento.
Com efeito, embora o agravante afirma que há
excesso de execução, tal assertiva veio desacompanhada de qualquer
fundamento.
Vê-se que em suas razões o executado limita-
se a firmar que apurou "o valor total devido de R$ 2.099,68, restando
como saldo remanescente a favor da instituição financeira o valor de
R$ 2.250,30. Sendo assim, nota-se que a execução pretendida pelo
agravado é elevada, estando configurado o excesso de execução, nos
termos do art. 525 parágrafos primeiro inciso V c.c. art. 917,
Parágrafo 2o, I, ambos do NCPC, capaz de provocar danos ao
patrimônio do devedor".
O exequente não apresentou as razões de seus
cálculos não coincidirem com aqueles efetuados pelo perito judicial
(fls. 116-130), a possibilitar sequer a adequada apreciação do pedido.
Outrossim, os cálculos realizados pelo auxiliar
do Juízo encontram-se bem fundamentados, não se verificando
qualquer erro.
Destarte, ausente indicação concreta de
incorreções no valor homologado, mantém-se a decisão tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212736-37.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.959
proferida, porque apoiada em laudo pericial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator